Tribunal: TJPA
Processo: 0004269-05.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004269-05.2020.8.14.0006

APELANTE: HELIO VITOR DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de furto simples, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância diante do valor do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica.

4. No caso, o bem subtraído foi uma bicicleta avaliada em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), valor superior a 10% do salário-mínimo da época dos fatos (R$ 1.045,00), o que afasta a inexpressividade da lesão jurídica e inviabiliza a aplicação do referido princípio.

5. A restituição imediata do bem não é suficiente para tornar atípica a conduta, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1205 do STJ.

6. Mantém-se, assim, a r. sentença condenatória, pois presentes os elementos típicos, antijurídicos e culpáveis da conduta.

IV - DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1205; STJ, AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.10.2021; STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Hélio Vitor da Silva de Souza, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do réu por aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, alegando a atipicidade da conduta face ao princípio da insignificância.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que para ser aplicado o princípio acima mencionado, faz-se necessário a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

In casu
, observo que o apelante furtou uma bicicleta Poti WRT, aro 24 cromada, comprada no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme nota fiscal constante na Num. 24282773 - Pág. 1, montante este que já ultrapassa 10% do valor do salário-mínimo da época dos fatos (R$1045,00), sendo, inclusive, expressivo, impedindo a aplicação do aludido princípio.

Ademais, conforme tese definida no Tema 1205 do STJ, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

(REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (grifei)

Logo, não acolho os argumentos da defesa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025